Tribunal: TJDFT
Processo: 0022297-32.2000.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Levantamento de valores depositados em Juízo. Vício na procuração, que foi outorgada por sócio carente de poderes de administração e representação. Necessidade de regularização da representação processual.